Tribunal: TJES
Processo: 0001978-71.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001978-71.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN DA HORA SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE DEVIDAMENTE NEGATIVADA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL RECENTE. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Não prospera o pedido absolutório do réu ELISEU, uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e o laudo de química forense, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento dos policiais militares que relataram a dinâmica dos fatos e confirmaram a apreensão das drogas dentro de uma sacola, lançada pelo réu, quando avistou a guarnição policial.

2. É possível a utilização da variedade de drogas aprendidas para negativar o vetor ‘culpabilidade’, pois a diversidade de entorpecentes, aumenta a reprovabilidade da conduta do réu ELISEU. Precedente.

3. O réu ELISEU também é portador de maus antecedentes, sendo certo que, o reconhecimento de duas balizas negativas, previstas no art. 59, do CP, autoriza a majoração da pena-base, como estabelecida na sentença, sendo inviável a sua redução.

4. A fixação do regime inicial fechado se revela correta, já que o acusado ELISEU é reincidente, o que justifica o regime mais gravoso, na forma do art. 33, § 2º,do CP. Precedente.

5. Inviável o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, do CP), em favor do acusado JHONATAN, tendo em vista a prática de ato infracional por crime análogo ao tráfico de drogas, com início do processo de apuração 22/03/2019, sendo clara a proximidade temporal com os fatos aqui descritos, ocorridos em 16/05/2020, além de ter sido preso em local conhecido pelo intenso movimento de entorpecentes, com elevada quantidade de drogas (44 pedras de crack, 36 buchas de maconha e 16 gramas de cocaína) e apetrechos (microtubos) para o seu embalo.

6. Recursos improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001978-71.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONATHAN DA HORA SANTOS, ELISEU ALVES CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A
Advogado do(a) APELANTE: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interpostos por ELISEU ALVES CAMARGO e JONATHAN DA HORA SANTOS, contra a sentença (fls. 155/161) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-os pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06), o primeiro às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, e 800 (oitocentos) dias-multa, e o segundo, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime aberto, após detração penal, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 204/212), a defesa de ELISEU ALVES CAMARGO formula pleito absolutório, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena, com a fixação de regime menos gravoso, uma vez que não houve fundamentação idônea das circunstâncias do art. 59, do CP.

Por sua vez, a defesa de JONATHAN DA HORA SANTOS (fls.199/203), pugna pelo reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 16 de maio de 2020, no bairro Pedra D’água, em São Mateus-ES, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando avistaram o acusado ELISEU saindo do mato, e este, ao perceber a presença da polícia, dispensou uma sacola, enquanto o acusado JONATHAN foi visto saindo de um beco.

Realizada a abordagem, os policiais encontraram com JONATHAN a quantia de R$ 790,60 (setecentos e noventa reais e sessenta centavos) e, com o uso do cão farejador, apreenderam no beco onde ele estava 44 (quarenta e quatro) pedras de crack e 30 (trinta) buchas de maconha, sendo certo que, no mato onde o acusado ELISEU dispensou a sacola, foi encontrado um embrulho com cerca de 16 g (dezesseis gramas) de cocaína e 01 (um) pacote com microtubos vazios, além de 06 (seis) buchas de maconha e R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em um local próximo.

Em relação ao pedido absolutório formulado pela defesa de ELISEU, tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão (fls. 23/23-verso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 30/30-verso) e o laudo de química forense (fls. 127/128).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, demonstraram toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de drogas.

Veja-se que a testemunha RAEDY BULHÕES FERRARI (mídia fls. 112), relatou que o local onde foi realizado o patrulhamento é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e que viu o acusado ELISEU jogando “um negócio” em direção ao mato, e com o uso do cão farejador, encontrou, no mesmo local, uma sacola com drogas.

De igual modo, a testemunha VINÍCIOS MOREIRA (mídia fls. 112), informou que a guarnição viu um rapaz jogar uma sacola no mato ao avistar a viatura, e que o cão farejador localizou a mesma sacola arremessada, contendo em seu interior as drogas apreendidas, sendo o rapaz identificado como o réu ELISEU.

Nesta toada, tenho que a versão dos militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado ELISEU, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Questiona ainda a defesa do réu ELISEU a exasperação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, uma vez que o vetor “culpabilidade” não foi devidamente fundamentado, não podendo, em referida baliza, ser utilizada a variedade das drogas.

Todavia, o STJ possui entendimento de que é sim possível, a utilização da variedade de drogas aprendidas, para negativar o vetor ‘culpabilidade’, pois a diversidade de entorpecentes aumenta a reprovabilidade da conduta do réu, como já decidido no Agravo Regimental no HC nº 659.746/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.

Outrossim, esclareço que o acusado também é portador de maus antecedentes, sendo certo que, o reconhecimento de duas balizas negativas, previstas no art. 59, do CP, autoriza a majoração da pena-base, como estabelecida na sentença, de modo que não deve ser acolhido o pedido de redução, formulado pelo réu ELISEU.

Decerto que, a fixação do regime inicial fechado também se revela correta, já que o acusado ELISEU é reincidente, o que justifica o regime mais gravoso, na forma do art. 33, § 2º,do CP.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)5. O regime inicial de cumprimento de pena em regime fechado foi devidamente fundamentado com base no art. 33 do Código Penal, considerando a reincidência e circunstâncias desfavoráveis do caso. A pena imposta é inferior a 8 anos, mas superior a 4 anos, e, portanto, a imposição do regime mais gravoso é proporcional e justificada. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 810.380/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Quanto ao recurso do acusado JONATHAN DA HORA SANTOS, vislumbro que a defesa pugna tão somente pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), no entanto, tenho que o acusado não faz jus ao benefício.

Isto porque, às fls. 149, consta a informação de que o réu possui ato infracional (processo nº 0001682-83.2019.8.08.0047), por crime análogo ao tráfico de drogas, onde lhe foi aplicada a medida socioeducativa, de prestação de serviço à comunidade, extinta em 11/03/2021.

Veja-se que, o processo de apuração do ato infracional foi distribuído em 22/03/2019, enquanto o fato descrito nesta ação foi praticado em 16 de maio de 2020, sendo nítida a proximidade temporal, capaz de afastar a concessão da minorante, pois evidenciada a dedicação do réu JHONATAN à atividade criminosa.

Registro, ainda, que o acusado foi preso em local conhecido pelo intenso movimento de entorpecentes, com elevada quantidade de drogas (44 pedras de crack, 36 buchas de maconha e 16 gramas de cocaína), além de ter sido apreendido apetrechos para o seu embalo (microtubos), o que reforça a impossibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...)
5. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi afastada porque a Corte estadual reconheceu expressamente que o paciente fazia da traficância conduta habitual, haja vista não apena s a quantidade de entorpecentes apreendidos - 55,84g de maconha e 4,59g de crack (e-STJ, fl. 544) -, mas principalmente devido ao fato de ele já ser conhecido dos meios policiais pela prática de vários atos infracionais, inclusive tendo cumprido medida socioeducativa por ato análogo ao crime de tráfico de drogas - Autos n. 1500155-36.2019.8.26.0236), que derivou de eventos datados de mais de um ano antes de nossa ocorrência:
21/03/2019 -
(e-STJ, fl. 462).

6. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, na sessão de 8/9/2021, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mediante fundamentação que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, exatamente como ocorrido na espécie, em que o
crime foi cometido em 7/5/2020
.

(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4514013),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Dou a matéria como prequestionada.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)